Tribunal: STF
Processo: ARE 778104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Concessão de vantagens aos funcionários em atividade na CTPM por meio de acordo coletivo. Extensão aos pensionistas e servidores inativos da extinta FEPASA. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 610.223/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao direito de pensionistas e servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade na CTPM.



    2. Agravo regimental não provido.